Tribunal: STF
Processo: RHC 266470
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. ARTIGO 298 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 1.034.565, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 171, § 3º, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa para desclassificar o crime para o definido no artigo 298 do Código Penal, e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para redimensionar a pena da recorrente para 02 (dois) anos de reclusão. 



    Ato contínuo, foi impetrado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da ação penal e na dosimetria da pena.



    Alega que “o STJ determinou o desentranhamento das provas ilícitas e daquelas obtidas por derivação, mas, como visto, a própria denúncia mantem referências explicitas aos diálogos ilegalmente interceptados”. Argumenta que “não há uma só linha escrita nos autos capaz de justificar e fundamentar a acusação levada a efeito em face da recorrente, não fosse a condição de mãe de Brenda ou as provas ilícitas”. Aduz, também, que “o v. acórdão que desclassificou a conduta imputada à recorrente para aquela descrita no art. 298, CP e não converteu o julgamento em diligência para que o órgão ministerial analisasse o cabimento da suspensão condicional do processo”. Defende que “o crime em referência possui pena mínima de 1 (um) ano, conforme exige o art. 89, da Lei 9.099/95, possibilitando o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo”, destacando que “a existência de uma única condenação à pena de multa não afasta a possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo”. Prossegue afirmando que “não subsiste qualquer fundamento válido no sentido de diferenciar a situação fática e probatória constatadas em relação à recorrente e os corréus absolvidos”. Ainda, arrazoa que “observados os princípios da proporcionalidade e precedentes deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, seja estabelecida a pena privativa de liberdade no mínimo legal, assim como a pena de multa no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano e 10 dias-multa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, preenchidos os requisitos necessários, de rigor seja admitido o presente recurso interposto com fundamento no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal. 



    Por conseguinte, requer se digne este E. Supremo Tribunal Federal em CONHECER e PROVER o recurso ordinário para reformar o acórdão proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, concedendo-se a ordem de habeas corpus para (i) anular a denúncia e sentença embasadas em interceptação reconhecidamente ilegal; (ii) estender a absolvição de Walmir e Merdez à recorrente e, por fim, (iii) anular o julgamento do recurso de apelação para que seja igualmente convertido o julgamento em diligência, abrindo-se vista ao Ministério Público para eventual oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.”



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS INDEPENDENTES DAQUELAS COLHIDAS EM SEDE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ANULADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE. DEMAIS PLEITOS NÃO ANALISADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADO PARA SUBVERTER A LÓGICA RECURSAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão recorrida. 



    O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie. 



    Nesse mesmo sentido:



    [...]



    Ademais, no caso, não verifico a presença de flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, uma vez que ficou consignado no acórdão recorrido que "as peças remanescentes dizem respeito ao IP n. 1501035-13.2019.8.26.0047, o qual insista-se teve origem na documentada representação da FEMA, fonte independente e autônoma daquelas provas afirmadas ilícitas no julgamento do RHC n. 124.057/SP. Se não derivaram das provas declaradas nulas, não ficam maculadas como ilícitas. [...] Como já aludido, permanecem hígidos os elementos colhidos no autos de n. 1501035- 13.2019.8.26.0047, e os laudos elaborados a partir da documentada e minuciosa representação formulada pela FEMA, a qual antecedeu todas as interceptações telefônicas e as quebras de sigilo bancário. Da prova produzida em Juízo ficam mantidos, por óbvio, os interrogatórios dos acusados legítimos meios de prova e de defesa e os depoimentos das testemunhas, que não tangenciam as provas colhidas ilicitamente. Lado outro, da identificação de Patrícia por meio de prova ilícita não se conclui sua automática absolvição. Parece útil rememorar a teoria da descoberta inevitável, a fim de lançar luz sobre a solução que se dará para o caso concreto. [...] In casu, a identificação da acusada Patrícia facilmente decorreria da representação formulada pela FEMA, que noticiou a fraude envolvendo sua própria filha e outros quatro alunos. Patrícia inevitavelmente se tornaria investigada pela sua condição de genitora de Brenda e, portanto, pessoa interessada no ingresso da filha em concorrido curso de medicina. No mais, Brenda, embora maior de idade, declarou ser estudante, o que permitiria concluir que não possuía renda para arcar com custosa “compra” de vagas; ambas, aliás, declararam residir no mesmo endereço. Nenhuma mácula, pois, recai sobre a ação penal que se baseou, sobretudo, neste procedimento investigatório." (e-STJ fls. 32/35, grifei). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Demais disso, no que tange à suposta ilegalidade das provas, o Tribunal a quo destacou que “ficou consignado no acórdão recorrido que ‘as peças remanescentes dizem respeito ao IP n. 1501035-13.2019.8.26.0047, o qual insista-se teve origem na documentada representação da FEMA, fonte independente e autônoma daquelas provas afirmadas ilícitas no julgamento do RHC n. 124.057/SP. Se não derivaram das provas declaradas nulas, não ficam maculadas como ilícitas. [...]”. 



    Destarte, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:  



    Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Reconhecimento fotográfico. Inobservância ao art. 226 do CPP. Existência de outras produções produzidas sob o crivo do contraditório. Conjunto probatório idôneo. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via eleita. Agravo regimental não fornecido. I. Caso em exame 1. Agravo interposto regimental contra decisão pelo qual se negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus manejado em desfavor de sentença condenatória transitado em julgado. O recorrente sustentou a nulidade do reconhecimento fotográfico por suposta inobservância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, exigindo o reconhecimento da nulidade das reportagens. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus ou o recurso ordinário em habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) verificar se a inobservância ao art. 226 do CPP invalida as declarações; e (iii) examinar se o conjunto probatório produzido nas instâncias ordinárias é suficiente para sustentar o juízo condenatório, sem necessidade de reexame de provas. III. Razões de decidir 3. A atualização consolidada do Supremo Tribunal Federal veda o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifestação de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 4. O reconhecimento fotográfico realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP pode ser valorado como elemento de prova, desde que corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Fe. 5. As instâncias ordinárias assentaram que a específica se baseou não apenas no reconhecimento fotográfico, mas também em provas independentes — especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, o reconhecimento pessoal em justiça e as obrigações fáticas incluídas —, o que excluiu a alegação de nulidade. 6. A análise da suficiência probatória e eventual revisão da autoria exigiriam reexame do conjunto fático-probatório, exceções incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. 7. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia, não se justifica a concessão da ordem de ofício. 4. Dispositivo 8. Recurso não fornecido. (RHC 262.244-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24/11/2025)



    AGRAVO REGIMENTO NO HABEAS CORPUS . PENAL PROCESSUAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA PROVA NÃO JUNTADA EM INQUÉRITO: INOCORRÊNCIA. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. FONTE AUTÔNOMA DE PROVA . ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVA . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO. (HC 221.578-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/11/2022)



 




    AGRAVO REGIMENTO NO HABEAS CORPUS . CRIMES DE PROMOVER, CONSTITUIR, FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E DE FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. ESCRITO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não comprovadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A fiscalização desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nulidade san luto previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Não reconhecido o prejuízo resultante dos acordos de colaboração premiada impugnados, por quanto subsistentes provas suficientes e autónomas , desvinculadas daquelas cujo reconhecimento do vício se requer, para lastrear as declarações do Paciente. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da reportado, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas , para que não se preste a via eleita. Precedentes. 6. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo configuração regimental de inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não fornecido. (HC 203.326-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente